Tribunal: CARF
Processo: 13749.000343/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000343/2010-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
RENATA DE MELLO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
: Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta instrua os
autos com cópia completa da DAA/2009 da contribuinte, bem como confirme se houve, de fato,
apresentação de DAA por seu companheiro, Álvaro Alberto Junqueira Thomaz, trazendo aos
autos, se positivo, o respectivo recibo comprovando a efetiva transmissão da declaração de ajuste
por ele apresentada (fls. 14/18), intimando a contribuinte para, querendo, manifestar no prazo
legal.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 8.008.86, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 30.000,00, por falta
de comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.341,79 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-26.428, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 30/33):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.06 a 09) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto do Amaral Azeredo no valor
de R$ 8.008,86 consolidado em 31/05/2010, referente a Imposto de Renda Pessoa Física
- Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de malha em que se apurou
dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 30.000,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000343/2010-52
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000343/2010-52

O sujeito passivo foi intimado por via postal (fl.25) do lançamento em 31/05/2010.
A impugnação de fls. 12 a 13 foi protocolada em 02/06/2010, na qual o sujeito passivo
alega, em síntese, que:
• a importância realmente paga a título de pensão alimentícia foi R$ 24.220,00;
• perdeu os comprovantes de depósitos;
• apresenta declaração prestada por Tânia de Fátima da Silva, comprovando o
pagamento da pensão alimentícia de R$ 24.220,00 no ano-calendário 2008;
• a pensão foi determinada no processo judicial no 2004.001.004999- 1;
• a pensão é devida por Álvaro Alberto Junqueira Thomas, seu companheiro;
• para facilitar a investigação da Receita Federal, informa que os depósitos foram feitos
na conta corrente 39784-9 da agência 1414- 1 do banco Bradesco.
Ao final, solicita a extinção do crédito tributário lançado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 24/01/2012 (fls. 36), a contribuinte, em 09/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/38), trazendo aos autos a comprovação da união estável com
Alberto Junqueira Thomaz, ao teor do art. 35, II, da Lei no 9.250/95, requerendo, ao final, a
reavaliação da decisão recorrida, com o restabelecimento da dedução da pensão alimentícia
declarada, paga por ela em favor dos filhos de seu companheiro, Rafael Silva Junqueira e Lucas
Silva Junqueira. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa da despesa com pensão alimentícia, no valor total de R$ 24.220,00, pagas por ela aos
filhos/alimentandos de seu companheiro/dependente declarado, Álvaro Alberto Junqueira
Thomaz, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da certidão de nascimento de sua filha, Amanda de Mello Junqueira, havida
na constância da união estável com seu dependente/declarado (fls. 44).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000343/2010-52

Assim entendeu a DRJ/CGE, acerca da glosa da pensão alimentícia declarada (fls.
33):
No presente caso, a impugnante pretende deduzir na apuração do imposto a pensão
alimentícia judicial devida pelo alegado dependente (companheiro).
Foram carreados aos autos uma declaração comprovando o recebimento da pensão no
total anual de R$ 24.220,00 (fl. 04), bem como a decisão judicial que determinou o
pagamento da pensão alimentícia (fls. 10 e 11).
Entendo que esse tipo de dedução poderia ser permitida, por tratar-se de despesa comum
da entidade familiar, devendo, para tanto, haver a opção pela declaração em conjunto.
Porém, a impugnante apenas alega que a pensão seria devida pelo seu dependente (que
foi informado na declaração de ajuste), não juntando prova da coabitação com o
alegado companheiro, ou que possua filho em comum com ele (art. 35, inciso II, da Lei
no 9.250, de 1995).
Sem comprovar essa situação, não vislumbro a possibilidade de se restabelecer a
dedução a título de pensão alimentícia.
Pois bem. Para apurar a regularidade da despesa glosada relativa a pensão
alimentícia declarada e devida por seu companheiro, imperioso se faz consultar a DAA/2009 da
Recorrente, visando chegar o teor das informações nela contidas, sobretudo em relação aos
dependentes declarados e os valores nela lançados.
Não obstante, embora instruída a peça impugnatória com cópia das DAA/2009
enviadas pelo companheiro/dependente da Recorrente, Alvaro Alberto Junqueira Thomaz, e pela
própria Recorrente (fls. 14/24), não é possível apurar se tais declarações foram efetivamente
formalizadas e/ou recepcionadas no sistema de dados da RFB, cujas informações entendo ser de
suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora de origem instrua os autos com cópia completa da DAA/2009 da
contribuinte, bem como confirme se houve de fato apresentação de DAA por seu companheiro,
Alvaro Alberto Junqueira Thomaz, trazendo aos autos, se positivo, o respectivo recibo
comprovando a efetiva transmissão da declaração de ajuste por ele apresentada (fls. 14/18),
intimando a contribuinte, para, querendo, manifestar no prazo legal.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital